Tribunal: CARF
Processo: 10945.721634/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO SEM DETALHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Para consideração de uma área como de preservação permanente por meio de laudo técnico, tal laudo deve apontar a existência da APP, especificando que tipo de área se compõe e indicando pelo menos uma das características arroladas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não pode ser reconhecida eventual área de reserva legal que não esteja devidamente averbada à margem da matrícula do registro imobiliário, por ausência de cumprimento de requisito legal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS POR APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador, encargo do qual o interessado não se desincumbiu.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721634/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.854 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
NEURI DALMINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO SEM
DETALHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Para consideração de uma área como de preservação permanente por meio de
laudo técnico, tal laudo deve apontar a existência da APP, especificando que
tipo de área se compõe e indicando pelo menos uma das características
arroladas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de
2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do ITR.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não pode ser reconhecida eventual área de reserva legal que não esteja
devidamente averbada à margem da matrícula do registro imobiliário, por
ausência de cumprimento de requisito legal.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS POR APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador, encargo do qual o interessado não
se desincumbiu.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721634/2014-05
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.853, de 03 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10945.721633/2014-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o
e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação
ao lançamento, relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
O lançamento decorre da glosa total das áreas declaradas pelo contribuinte como
Área de Preservação Permanente (APP) e Área de Reserva Legal, tendo em vista que,
devidamente intimado, o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória prevista na
legislação, para efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação do imposto. Também foi
procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base no Sistema de Preços de
Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por Aptidão Agrícola, uma vez que,
após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão e
detalhados no voto.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde argui preliminarmente nulidade por entender não lhe ter sido
assegurada a ampla defesa. Afirma que os documentos juntados aos autos, em especial o laudo
pericial, não foram aceitos como prova cabal da existência da Área de Preservação Permanente,
tendo sido simplesmente desconsiderado o laudo pericial assinado por profissional competente,
sob fundamento de que a única prova da existência da área de preservação seria o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) e a cópia da matricula do imóvel com a averbação da área. Alega
ter comprovado a existência da APP com as fotos tiradas pelo satélite que, em seu entender,
demonstram claramente a existência da área de preservação permanente anterior a 2011, bem
como. seu aumento nos anos seguintes e que a autoridade julgadora de piso sequer solicitou
vistoria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), para dizer se a área de fato existia ou não. Conclui que, apesar de ter cumprido com
seu dever do ônus da prova, teria sido violado o princípio da primazia da realidade, sendo
ignoradas as provas juntadas ao processo, devido ao entendimento do julgador de que o único
meio de prova seria o ADA e a matrícula do imóvel com a averbação da área de preservação
permanente, sendo ainda negado seu requerimento de prova pericial.
Na sequência, sustenta a correção das áreas de preservação permanente e de
reserva legal por ele declaradas e, citando o art. 10 da Lei no 9.393, 19 de dezembro de 1996,
advoga a desnecessidade de cumprimento de obrigações acessórias para efeito de exclusão de
tais áreas da base de cálculo do ITR. Relativamente à APP, entende que a Administração
Tributária somente estaria autorizada a desconsiderar a isenção reivindicada pelo contribuinte, e
tributar a área na alíquota máxima, ou seja, de acordo com o valor da terra nua por hectare
constante do SIPT, caso comprovasse, mediante vistoria do IBAMA, que o Laudo Técnico
Ambiental apresentado pelo contribuinte não corresponde às áreas que poderiam ser
consideradas como isentas. Defende ter restado por ele comprovado que toda a área indicada
quando da apresentação da Declaração do ITR relativa ao período objeto da presente autuação
está correta, de acordo com prova produzida pelo laudo assinado pelo engenheiro competente,
devendo ser observado o princípio da verdade real. Foi ainda juntado ao recurso cópia de ADA
referente ao exercício de 2012, onde constam declaradas APP, área de reserva legal, área de
reflorestamento e área de atividade, sendo afirmado que, embora tal ato seja de data posterior ao
período da notificação, se prestaria a fazer prova quanto à existência das áreas de preservação
permanente e reserva legal, vez que tais áreas não surgiriam de um ano para o outro.
Quanto ao Valor da Terra Nua, sustenta que ao contrário do que foi decidido no
julgamento de piso, teria apresentado laudo técnico de avaliação devidamente assinado por
engenheiro competente, acompanhado de ART anotada no CREA, onde se constatou a existência
de APP e reserva legal. Todavia, continua, além ter sido ignorada a existência da APP, ainda foi
desconsiderado o VTN declarado e com aumento da alíquota, em função da indevida redução do
grau de utilização de 100% para 45,2%, apesar de, segundo seu entendimento, comprovada toda
a área indicada quando da apresentação da Declaração do ITR/2011, de acordo com prova
produzida pelo laudo assinado pelo engenheiro competente. Acrescenta que o VTN declarado
teve como vase o valor que teria pago em 2003. conforme consta na matrícula do imóvel.
Prossegui argumentando que no imóvel em questão há APP e reserva legal suficientes nos
termos da lei, não sendo certo que tais áreas sejam ignoradas, vez que provadas nos autos, por
excesso de formalidades, o que poderia ser comprovado mediante comparação entre as fotos do
satélite, ano a ano, desde a primeira, com data do ano da aquisição da propriedade pelo
Recorrente, onde se notaria claramente que a área de floresta, além de ter sido preservada, teria
sido aumentada. Conclui afirmando que a prova pericial solicitada, e negada, destinava-se
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

exatamente a subsidiar a formação da convicção do julgador e que os documentos juntados aos
autos (laudo técnico e imagens de satélites) seriam provas da existência da APP e se ainda
pairava dúvidas, a busca da verdade real era o que se esperava com a perícia que foi negada em
flagrante negativa ao princípio da ampla defesa. Ao final requer provimento do recurso para
reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise.
Antes de adentrar ao exame do recurso propriamente dito, cumpre pontuar que as
decisões judiciais que o contribuinte trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos
julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal
inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a
essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Apresenta o recorrente circunstância que entende ensejadora de declaração de nulidade
do lançamento, entretanto, analisando os autos é de fácil constatação que a Notificação
de Lançamento se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo
Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato,
situação esta não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa,
circunstância também não verificada no presente procedimento, conforme se
demonstrará. Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na norma
foram observadas, pois antes mesmo da ciência da autuação foi concedido ao
contribuinte o direito de contribuir para a fiscalização. Dessa forma, ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias
que ensejaram o lançamento.
É requerida a anulação da decisão proferida pela autoridade julgadora de piso, sob
argumento de que o Acórdão exarado teria sido proferido sem a devida motivação e/ou
conhecimento das provas apresentadas, além de ter sido indeferido o requerimento de
perícia, em prejuízo ao direito ao contraditório. A simples leitura do Acórdão recorrido
não deixa dúvidas quanto à sua fundamentação/motivos de decidir. Primeiramente é
esclarecido em tal decisão que o contraditório no processo administrativo fiscal tem por
escopo a oportunidade do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização,
devidamente tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente
previsto, poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Foi ainda consignado que o trabalho de revisão
realizado pela fiscalização é eminentemente documental e o não-cumprimento de
exigências para a comprovação dos dados informados na DITR justifica o lançamento
de ofício, regularmente formalizado por meio da Notificação de Lançamento, nos
termos da legislação de regência, não havendo necessidade de se verificar in loco a
ocorrência de possíveis irregularidades, como requerido pelo então impugnante. Foi
ressaltado que o fato de a autoridade fiscal lançadora não ter acatado todos os
documentos de prova apresentados pelo requerente, não pode justificar a nulidade do
presente lançamento, posto que a aceitação ou não dos mesmos, depende dos critérios
de avaliação utilizados na análise desses documentos, sempre à luz da legislação de
regência. Especificamente quanto à solicitação de perícia, foi observado na decisão de
piso que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de declaração, e, portanto,
não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em provas
documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material. Da mesma
forma, foi explicitado que no momento do julgamento, a realização de perícia ou
diligência somente se justificaria quando o exame das provas apresentadas não possa ser
realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da necessidade de conhecimentos
técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo, ainda que versem sobre
matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a
realização de perícia ou diligência. Assim, esse tipo de prova tem por finalidade a
elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente
quando a análise da prova apresentada demande conhecimento técnico especializado,
fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora. Concluiu-se pela ausência de
circunstância que justificasse a perícia ou diligência requerida, posto que o lançamento
se limitou a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justificasse a
produção de prova pericial ou a realização de diligência para fazer prova das alegações
do impugnante, posto que seria do contribuinte o ônus da prova.
Ao discordar da autuação, deveria o interessado apresentar no momento oportuno, qual
seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de alteração dos
valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. As diligências e a prova pericial,
além do caráter específico, não depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim
de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por
especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de
esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção.
Hipótese esta não caracterizada na presente situação. Caberia assim ao autuado instruir
sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que
respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme
disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015),
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Conforme se percebe, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância encontra-
se plenamente fundamentada, inclusive quanto ao motivo pelo qual se entendeu pela
desnecessidade de produção de prova pericial, não devendo ser acatada a preliminar de
nulidade.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Requer o contribuinte o reconhecimento da Área de Preservação Permanente constante
de sua Declaração do ITR, independente de registro do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao IBAMA. Defende ter restado por ele comprovado que toda a área
indicada relativa ao período objeto da presente autuação está correta, de acordo com
prova produzida pelo laudo assinado pelo engenheiro competente, devendo ser
observado o princípio da verdade real. Foi ainda juntada ao recurso cópia de ADA
referente ao exercício de 2012, onde constam declaradas APP, área de reserva legal,
área de reflorestamento e área de atividade, sendo afirmado que, embora tal ato seja de
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

data posterior ao período da notificação, se prestaria a fazer prova quanto à existência
das APP e reserva legal, vez que tais áreas não surgiriam de um ano para o outro.
A exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de comprovação da
área de preservação permanente, é tema vem sendo objeto de discussões no âmbito
deste CARF. Atualmente, é posição majoritária desta 2a Turma de Julgamento no
sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação da
APP, área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Nesse
sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento),
sessão de 08/07/2020. Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de
interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à
impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o
12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal). Também contribui, a alteração
promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pela Lei no
13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art. 19A da referida lei, os
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotar o
entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação sobre a forma como deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”,
da “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp
1.060.886/PR, REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg
no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

Nesses termos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de
impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-
me de minha posição pessoal, que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de
considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA
junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente no cálculo
do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao reconhecimento
de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer presente
pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts.
2o e 3o, com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o
e 7.803 de 18 de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta
metros de largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos
metros de largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos
metros de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
seiscentos metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco
graus, equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

h) a assegurar condições de bem-estar público.
Ainda durante a fase do procedimento de auditoria fiscal foi apresentado pelo
contribuinte documento intitulado “Laudo Técnico”, assinado por Engenheiro Civil e
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica, onde consta declarada a
existência de 21,595 hectares de APP e 12,28 hectares de área de reserva legal, sendo tal
documento reapresentado, tanto na impugnação, quanto no recurso ora objeto de
análise.
Ocorre que tal laudo, além de ser elaborado por engenheiro civil e não engenheiro
agrônomo ou florestal, é extremamente sucinto e não demonstra em que artigo se
enquadrariam as supostas áreas nele declinadas, apresentando apenas uma lista de
dimensões de APP e de Área de Reserva Legal Conforme se verifica, trata-se de
afirmação sem qualquer detalhamento, havendo necessidade de indicação mais
específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se
enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no inc. II, acima reproduzido (art. 3o
da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida
declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo recorrente
elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada, devendo
ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Também é requerido o reconhecimento da área de reserva legal declarada,
independentemente de averbação em matrícula do registo do imóvel e da apresentação
do ADA. Com o mesmo argumento de que a Declaração do ITR relativa ao período
objeto da presente autuação está correta, de acordo com prova produzida pelo laudo
assinado pelo engenheiro competente, devendo ser observado o princípio da verdade
real.
O tema não é estranho a este Conselho, sendo pacífico o entendimento de que a Reserva
Legal, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a sua averbação à
margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação tributária
e supre a apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula CARF no122, que possui
caráter vinculante, conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019: “A
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao
fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).”
Compulsando os autos, verifica-se que não consta documentação que comprove a
averbação na matrícula do imóvel objeto do presente lançamento de termo relativo a
reserva legal. Logo, como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva da
reserva legal, não faz jus o contribuinte à dedução da respetiva área da base de
tributação do imposto.
VALOR DA TERRA NUA
O arbitramento do VTN, com base na Tabela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) por
aptidão agrícola, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.99 e representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião.
Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência do
assunto e utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais
ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos suficientes
para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o
distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Ainda na fase do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo
Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e Grau de Precisão II e ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, para efeito de comprovação do valor da terra nua constante de sua DITR.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.854 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.721634/2014-05

A solicitação era para que o recorrente apresentasse documentos, dentre eles, laudo de
avaliação do imóvel elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, com Anotação de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(ART/CREA), nos termos da NBR 14653 da ABNT, e fundamentação e grau de
precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo.
O contribuinte alega a apresentação de laudo técnico, entretanto, o único laudo
apresentado é aquele já analisado no tema relativo à APP, laudo esse elaborado por
engenheiro civil e onde não há qualquer remissão a eventual valor da terra nua,
limitando-se a informar a existência de áreas de preservação permanente e de reserva
legal. Repita-se, sem qualquer referência relativa ao valor da terra nua.
O arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser aplicado, nas situações
tipificadas, quando o valor for apurado conforme as determinações normativas. Por
outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que justifiquem sua
irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez não
devidamente contraditado com a apresentação do referido laudo técnico. Justifica-se
assim o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de acordo com as normas
legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações prestadas pela
Secretaria de Agricultura para o município de localização do imóvel.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital